Tribunal: TJBA
Processo: 8013248-48.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013248-48.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL PREVIA Advogado(s): CLARISSA OLIVEIRA VIDON, MARCIO VASCONCELOS MARQUES DA SILVA JUNIOR APELADO: ELETRICA TUDO EIRELI - ME Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito empresarial. Recurso de apelação. Ação de falência fundada em impontualidade injustificada. Requisitos do art. 94, i, da lei 11.101/2005. Insuficiência de prova do estado de insolvência. Necessidade de análise conjunta com o princípio da preservação da empresa. Improcedência. Sentença mantida. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de falência formulado pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Prévia em face da empresa Elétrica Tudo EIRELI, com fundamento no art. 94, I, da Lei 11.101/2005. A parte autora alegou inadimplemento de obrigação líquida e protestada, sustentando que a ausência de defesa e de depósito elisivo configura impontualidade injustificada. O juízo de origem, contudo, entendeu que a falência é medida excepcional e que a impontualidade isolada não autoriza, por si só, a quebra, sobretudo diante da atividade empresarial regular da devedora. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o inadimplemento de obrigação líquida e protestada, aliado à revelia da devedora, é suficiente para a decretação da falência com base na impontualidade injustificada; (ii) estabelecer se é necessário demonstrar o estado de insolvência econômica da empresa, mesmo diante do preenchimento dos requisitos formais do art. 94, I, da LRF. III. Razões de decidir 3. A decretação de falência exige não apenas o inadimplemento formal da obrigação, mas também a demonstração do estado de insolvência da empresa, o qual não se presume automaticamente pela revelia ou protesto de títulos. 4. A falência possui natureza excepcional e deve ser compatibilizada com os princípios constitucionais, especialmente o da preservação da empresa, nos termos do art. 47 da LRF. 5. A existência de protesto e a revelia da devedora não afastam o dever do requerente de demonstrar elementos objetivos que indiquem crise econômico-financeira, insolvência ou encerramento das atividades empresariais. 6. No caso concreto, a empresa devedora permanece ativa junto à Receita Federal e não há prova de sua insolvência econômica, nem se esgotaram as vias executivas menos gravosas. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de apelação nº 8013248-48.2022.8.05.0150 em que figuram como apelante FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS MULTISETORIAL PRÉVIA e, como apelado, ELÉTRICA TUDO EIRELI. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.